Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705716-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RECORRIDO: VERANIA FERREIRA CAIXETA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial para declarar a inexistência de qualquer dívida da autora para com a parte requerida, além de determinar a exclusão do nome da autora do banco de dados do SERASA LIMPA NOME, no que se refere ao débito no valor de R$ 463,23. 2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. 3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61133211. 4. Consoante disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Depreende-se, assim, que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 6. No caso sob análise, a sentença recorrida limitou-se a declarar a inexistência de qualquer dívida da autora para com a parte requerida, além de determinar a exclusão do nome da autora do banco de dados do "SERASA LIMPA NOME", em relação à dívida contestada nos autos. Quanto à suposta negativação do nome da autora, entendeu o juízo sentenciante que esta não apresentou nenhuma prova apta a comprovar a efetiva inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Em relação aos supostos danos imateriais, pontuou o magistrado que os contratempos enfrentados pela autora não atingiram seus direitos personalíssimos, sendo indeferido tal pleito. 7. Todavia, o recorrente em suas razões recursais insurge-se quanto a questões trazidas na inicial que o próprio juízo sentenciante já havia rechaçado e julgado improcedente. Nos pedidos do presente recurso o recorrente pleiteia seja afastada a condenação por danos morais, bem como, declarado exigível o débito objeto da negativação realizada. Em rápida leitura da sentença é possível verificar que o magistrado entendeu não ter havido negativação do nome da autora, apenas inclusão no Sistema “SERASA LIMPA NOME”. Ainda, o pleito de danos morais restou indeferido. 8. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. 9. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. 10. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pela recorrida em contrarrazões, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação da conduta maliciosa da agravante, o que não se observou no caso em exame. 11. RECURSO NÃO CONHECIDO. 12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não realizou a inscrição da dívida da autora na plataforma SERASA. Afirma que não é parte beneficiária do débito discutido e, por este motivo, não há como efetivar a exclusão da autora do cadastro restritivo, que só poderá ser realizada pela empresa que celebrou o negócio jurídico. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente apresentado ao ID 62605444. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal -artigo, inciso e alínea da Constituição Federal- inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, uma vez que é requisito indispensável ao seu conhecimento, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ademais, a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal